Tribunal: TJSP
Processo: 2278531-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora sobre os créditos advindos de locação – Indeferimento do parcelamento do valor exequendo – Decisão mantida.

Não vejo razão suficiente na alegação do agravante para alterar a r. decisão agravada que determinou a penhora sobre os créditos advindos de locação diante da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora sobre os créditos advindos de locação – Indeferimento do parcelamento do valor exequendo – Decisão mantida.

Não vejo razão suficiente na alegação do agravante para alterar a r. decisão agravada que determinou a penhora sobre os créditos advindos de locação diante da demanda ora discutida - O parcelamento da dívida só é previsto na hipótese de execução de título extrajudicial conforme ao art. 745-A do CPC/1973 (art. 916 do CPC/2015) - Tendo sido produzido título judicial, tratar-se-á de cumprimento de sentença nos termos do art. 475-J, do CPC/1973 (art. 523 do CPC/2015), o qual não prevê parcelamento da dívida (ver art. 916, § 7o, do CPC/2015).

Agravo desprovido.